Tribunal: TJDFT
Processo: 0748748-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748748-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, de próprio punho e fundada em direito de petição, proposta por VICTOR PEREIRA DA SILVA. Ao analisar o feito, verifica-se que o presente pedido se trata de idêntica repetição do requerimento escrito pelo autor, datado de 12/09/2024, pleito este também constante dos autos da Revisão Criminal 0741563-24.2024.8.07.0000, cuja conclusão também foi de que se tratava de repetição do mesmo argumento dos autos da Revisão Criminal no 0705589-57.2023.8.07.0000, ação esta já julgada e transitada em julgado. Veja-se que nos autos da Revisão Criminal 0741563-24.2024.8.07.0000, a petição encaminhada pelo Requerente, data de 12/09/2024 (ID 64608329 daqueles autos), e foi distribuída nesta instância recursal aos 30/09/2024 (ID 64608335 – daqueles autos). Enquanto a presente ação, com petição também redigida de próprio punho pelo autor consta a mesma data de 12/09/2024, foi distribuída em 13/09/2024 (ID 66236359). Da análise dos autos, verifica-se, portanto, que por se tratar de idêntico pedido aviado pelo Autor nos autos da Revisão Criminal 0741563-24.2024.8.07.0000, ainda em trâmite nesta Câmara Criminal, forçoso reconhecer a existência de litispendência, situação que impede o conhecimento da presente demanda. Pelo exposto NÃO ADMITO a presente Revisão Criminal, o que faço com fundamento no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal c/c o art. 485, V, do CPC. Intime-se, dando-se vistas dos autos a Defensoria Pública e Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora